Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por GILVAN SAMPAIO DA COSTA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos realizados em sua conta corrente, formulado com fundamento em cancelamento de autorização para descontos automáticos, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por REQUERENTE: GILVAN SAMPAIO DA COSTA em desfavor de REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência que seja determinado ao Requerido se abster de promover qualquer desconto nas contas bancárias do Autor. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, declarar determinar o cancelamento/suspensão liminar do contrato configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Argumenta o Agravante que o pedido de suspensão dos descontos em sua conta bancária se ampara na Resolução no 4.790, do Banco Central, que permite o cancelamento da autorização de débito em conta. Informa haver solicitado a providência pela via administrativa, porém não foi atendido. Salienta que os descontos recaem sobre verba alimentar. Colaciona precedentes em favor de sua tese e esclarece que pretende apenas a alteração da forma em que as prestações são pagas. Requer, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento dos descontos automáticos de empréstimos consignados e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para antecipação da tutela recursal. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator